Tribunal: TJMT
Processo: 1000211-61.2022.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000211-61.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALCIDES FAUSTINO DE JESUS - CPF: 327.755.711-15 (APELANTE), TAMIRES GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 064.847.571-94 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES –

TENTATIVAS FRUSTRADAS DE CITAÇÃO DO REQUERIDO – PLEITO DE PESQUISA VIA SISTEMAS INFOJUD E SISBAJUD – INDEFERIMENTO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE DA AÇÃO (ART. 485, IV, DO CPC) – NECESSIDADE DE BUSCA DE ENDEREÇO EM NOME DO REQUERIDO VIA SISTEMAS INFOJUD E SISBAJUD – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – ARTIGO 319, § 1o DO CPC – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Em razão do princípio da cooperação (art. 6o do CPC), é dever do juiz, auxiliar o autor na obtenção das informações que permitam a citação do réu (art. 319, § 1o, CPC), de modo que é razoável o pleito de consulta via sistemas Infojud e Sisbajud para o fim de viabilizar a obtenção de informações referentes ao atual endereço do réu não citado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ALCIDES FAUSTINO DE JESUS, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Devolução de Valores no 1000211-61.2022.8.11.0003, movida em face de TAMIRES GONCALVES DE OLIVEIRA, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, sem custas e despesas processuais (Id. 189324241).

Em suas razões, de Id. 189324242, o apelante pugna pela reforma da sentença, aduzindo que não foi observado o princípio da cooperação, consoante determinar o art. 6o do CPC, sendo possível o pleito de buscas junto aos sistemas INFOJUD e SISBAJUD, na tentativa de localizar o endereço atualizado da parte requerida.

Requer o provimento do recurso a fim de possibilitar o retorno dos autos à origem para o devido processamento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

De. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A controvérsia do recurso está consubstanciada no fato de o Magistrado
a quo
ter julgado extinto o feito, por ausência de condição de procedibilidade da ação (art. 485, IV), sem promover a intimação pessoal da parte autora, na forma do § 1o do art. 485 do CPC, indeferindo o pleito de busca do endereço atualizado da parte ré junto aos sistemas Infojud e Sisbajud.

Pois bem.

É cediço que a petição inicial deverá conter todos os requisitos legais e estar instituída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, sob pena de indeferimento, de acordo com o que dispõem os arts. 320 e 321 do Código de Processo Civil,
verbis
:

“Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.”

“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”

In casu
, não obstante a tentativa frustrada de localização da parte requerida no endereço declinado na petição inicial, verifico que a exordial contém os requisitos legais e foi instruída com documentos indispensáveis à sua propositura.

Lado outro, constato dos autos que a parte requerente, ora apelante, requereu as diligências para buscar localizar o endereço do apelado, consoante trecho declinado na própria sentença que extinguiu o feito,
verbis
:

“A parte autora foi intimada, para indicar novo endereço para citação da requerida, em seguida, no id. 116032930 requereu a realização de busca nos sistemas (INFOJUD E SISBAJUD), a fim de localizar endereço.

Importante ressaltar que no id. 114739064, o pedido de buscas nos sistemas fora indeferido, pois as ferramentas do Poder Judiciário devem ser utilizadas de forma excepcional e desde que demonstrado que a parte interessada esgotou todos os meios possível de localização, fato que não ocorreu.

Pois bem, o desenvolvimento regular do processo foi obstado pela falta de citação da parte ré, o que caracteriza a ausência das condições de procedibilidade da ação, pela não triangularização da lide, tornando-se inviável o prosseguimento da ação, pela falta de pressupostos para seu desenvolvimento regular.”

Contudo, não obstante as razões declinadas na r.
decisum
, o juízo sentenciante não se atentou ao disposto no artigo 319, § 1o, do Código de Processo Civil, e deixou de realizar as buscas pleiteadas pela parte apelante.

Portanto, tenho que merece reforma a sentença para o fim de que seja deferida busca de endereços em nome da parte apelada não citada, nos termos do artigo 319, § 1o, do Código de Processo Civil, com o regular prosseguimento do feito.

Confiram-se os precedentes desta e. Câmara no mesmo sentido,
in

verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS EM ACIDENTE DE VEÍCULOS –
TENTATIVAS FRUSTRADAS DE CITAÇÃO DE UM DOS REQUERIDOS – PLEITO DE PESQUISA VIA SISTEMA INFOJUD – INDEFERIMENTO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – NECESSIDADE DE BUSCA DE ENDEREÇO EM NOME DO REQUERIDO VIA SISTEMA INFOJUD – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – ARTIGO 319, § 1o DO CPC – SENTENÇA REFORMADA
– RECURSO PROVIDO.
Não dispondo o autor de informações que permitam a citação do réu, tem o juiz, a luz do princípio da cooperação (art. 6o do CPC), o dever de auxiliar o autor na obtenção dessas informações (art. 319, § 1o, CPC), de modo que razoável o pleito de consulta via Sistema Infojud para o fim de viabilizar a obtenção de informações referentes ao atual endereço do requerido não citado.

(N.U 1002849-24.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 19/08/2023) (grifo nosso)

“BUSCA E APREENSÃO -
BUSCA DE ENDEREÇO PELO SISTEMA INFOJUD – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS – QUESTÃO PACIFICADA PELO STJ
– LEI N. 11.077/2020 – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.
O Infojud (Sistema de Informações ao Judiciário) é um serviço oferecido aos magistrados que tem como objetivo atender as solicitações feitas pelo Poder Judiciário à Receita Federal, em face da parceria realizada entre o Conselho Nacional de Justiça e a Receita Federal.”
(TJ-MT 10017679320188110050 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 09/12/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/12/2021). (grifo nosso)

Sem delongas, infere-se da análise dos autos, inclusive do próprio relato da sentença, que realmente o juízo de primeiro grau não possibilitou a pesquisa via sistemas Infojud e Sisbajud, em evidente afronta à regra prevista no § 1o do art. 319 do CPC, o que importa anulação da sentença.

Dispositivo
.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento, a fim de que seja realizada busca de informações via sistemas INFOJUD E SISBAJUD, acerca do endereço da parte apelada.

Inviável a aplicação do § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024